Tribunal: TJES
Processo: 0000849-85.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000849-85.2016.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK POLONINI ANGELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000849-85.2016.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK POLONINI ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
m
-se de Apelaç
õ es Crimina i s interposta s por E
RICK POLONINI ANGELO
e
GUSTAVO DE SOUZA MARCHIORI
, por irresignado
s
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
s
nas sanções do artigo
155, §4º, inciso IV, duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), na forma do art. 69 do Código Penal
,
à
s
pena
s
de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
,
em regime inicialmente aberto,
tendo sido as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos
.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante
GUSTAVO
pleiteia a absolvição do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, por insuficiência probatória.

Já nas razões recursais da defesa de
ERICK
, pugna pelo reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menor. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
Cleber Pontes da Silva
, opinando pelo
improvimento
do
s

apelos
interposto
s
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 24 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000849-85.2016.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK POLONINI ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
m
-se de Apelaç
õ es Crimina i s interposta s por E
RICK POLONINI ANGELO
e
GUSTAVO DE SOUZA MARCHIORI
, por irresignado
s
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
s
nas sanções do artigo
155, §4º, inciso IV, duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), na forma do art. 69 do Código Penal
,
à
s
pena
s
de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
,
em regime inicialmente aberto,
tendo sido as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia,
em síntese,
que no dia

10 de junho de 2016, os denunciados, juntamente ao menor I.D.M., subtraíram para si 16 (dezesseis) sacas de café de propriedade da vítima Wedson de Souza Menegardo e, ainda, 04 (quatro) sacas de café de propriedade das vítimas Vainor Antônio Marinato e Valéria Cristina Viana.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante
GUSTAVO
pleiteia a absolvição do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, por insuficiência probatória.

Já nas razões recursais da defesa de
ERICK
, pugna pelo reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menor. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, passo a apreciação do pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
s

boletin
s
unificado
s
nº
28989516 e nº 28949050, certidão de nascimento de I.D.M.
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

O
uvido na esfera policial, o réu
ERICK
afirmou saber que I.D.M. era menor de idade, à época com 14 (quatorze) anos de idade.
Em juízo, reiterou tal versão.

O réu
GUSTAVO
, por sua vez, interrogado no âmbito judicial, afirmou não saber que I.D.M. era menor de idade, contudo, disse que o conhecia da época da escola. Questionado, relatou que não o considerava como sendo da sua idade, pois sabia que o menor estudava em séries inferiores e, portanto, que era mais novo.

Percebe-se, portanto, que
GUSTAVO
tinha plenas condições de saber da menoridade de I.D.M., porquanto já o conhecia da época da escola.

O
próprio I.D.M., ouvido na fase inquisitorial, declarou a dinâmica dos fatos:

“
[...] que no dia 10/06/2016 o declarante estava na casa de ERICK POLONINI ANGELO, juntamente com o indivíduo GUSTAVO DE SOUZA MARCHIORI; que, em determinado momento, GUSTAVO deu a ideia a ERICK e ao declarante de que era para irem furtar uns sacos de café que estavam na beira da estrada; que para realizarem a empreitada criminosa GUSTAVO pegaria uma bateria de carro em sua casa e colocariam a bateria num carro FIAT UNO vermelho que era do pai do ERICK e que estaria parado no depósito da casa de ERICK, pois estava sem bateria e não andava a muito tempo; que GUSTAVO foi até a casa dele e voltou com a bateria; que foram até o FIAT UNO, colocaram a bateria e saíram com o veículo indo em direção a onde estavam os sacos de café; que ERICK dirigia o veículo, deixava o declarante e GUSTAVO próximo aos sacos de café para que os trouxessem para a beira da estrada e voltava para colocarem os sacos no carro; que aí levavam os sacos para o depósito da casa de ERICK; [...] que a ideia de furtar os sacos de café foi de GUSTAVO [...]”.

Do excerto transcrito,
depreende-se que
o
menor esclareceu que a ideia da prática do crime partiu de
GUSTAVO
.

Embora sustente a defesa que o menor já havia outros envolvimentos em delitos
, ressalto que a Súmula nº 500 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Ressalto,
ainda,
que
a certidão de nascimento do menor I.D.M.

comprova que ele contava com
14 (quatorze) anos de idade
.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
GUSTAVO
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no

crime previsto no art. 244-B do ECRIAD
.

A
diante,
requereu a defesa
de
ERICK
o afastamento do cúmulo material (art. 69 do Código Penal) e o reconhecimento do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de f
urto qualificado
e corrupção de menores,
o que
igualmente
entendo
não
merecer acolhida.

In casu,
entendo que os delitos foram realizados em desígnios autônomos, em momentos distintos,
tendo em vista que o menor já estava n
a casa de
ERICK
com os acusados
quando acordaram com
o i
ntento
de praticar crimes.

N
a hipótese delineada, portanto, a corrupção ocorreu em momento anterior aos crimes de furto,
tendo o réu
GUSTAVO
ido buscar uma bateria para o veículo que seria utilizado para o intento criminoso
.

É de rigor, portanto, a manutenção do concurso material de crimes.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
S
amir Leal da Conceição -
OAB/ES nº
21.770
, advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do

r
éu
ERICK

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000849-85.2016.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK POLONINI ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

ART. 155, §4º, INCISO IV, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECRIAD, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.

ABSOLVIÇÃ
O
DO ART. 244-B DO ECRIAD
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL) EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE F
URTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDUTAS DISTINTAS
.

3
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

IMPROVIDO
S
.
1.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação a
o
apelante
através da prova material contida nos autos
.
Comprovado, ainda, mediante dados
da certidão de nascimento
, que o menor contava com 14 (q
uatorze
) anos à época dos fatos
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.
2.
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
Inviável afastar o cúmulo material, p
orquanto
os delitos foram realizados em desígnios autônomos, em momentos distintos,
tendo em vista que o menor já estava no interior da
residência de um dos acusados
com o objetivo de praticar crimes.
Sendo assim, a
corrupção ocorreu em momento anterior ao dos crimes de f
urto
.

3
.

Recurso
s
conhecido
s
e

im
provido
s
.

Vitória, 24 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.